Tribunal: TJBA
Processo: 8004915-78.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004915-78.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO PROENCA PEREIRA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) contra sentença que determinou o restabelecimento do adicional de periculosidade a servidor público, bem como o pagamento das parcelas retroativas, após supressão da vantagem sem prévia instauração de processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a UNEB possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode suprimir o adicional de periculosidade de servidor público, com base no poder de autotutela, sem a instauração de processo administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, sendo a UNEB parte legítima por manter vínculo estatutário com o servidor e ser responsável pela sua remuneração, ainda que a execução material do pagamento seja realizada por órgão centralizado.
O poder de autotutela da Administração Pública autoriza a revisão de atos ilegais, mas não afasta a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
A supressão de vantagem remuneratória percebida de forma contínua afeta diretamente a esfera patrimonial do servidor, exigindo prévia instauração de processo administrativo individualizado.
A ausência de procedimento administrativo, com oportunidade de manifestação e produção de provas pelo servidor, caracteriza ilegalidade do ato administrativo de supressão.
A Administração não pode presumir a inexistência das condições de risco, devendo previamente apurar, por meio de procedimento formal e avaliação técnica, a permanência dos requisitos para concessão do adicional.
A supressão genérica e impessoal da vantagem, sem avaliação individualizada, configura violação às garantias constitucionais e não se legitima por recomendações de órgãos de controle.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A supressão de adicional de periculosidade de servidor público exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.
O exercício do poder de autotutela não autoriza a Administração a suprimir vantagem remuneratória de forma unilateral e sem procedimento formal.
A autarquia à qual o servidor está vinculado possui legitimidade passiva em demanda que discute verba remuneratória decorrente da relação estatutária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJ-BA, Recurso Inominado nº 8057247-81.2020.8.05.0001, Rel. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 24.08.2021; TJ-BA, MS nº 0010110-87.2016.8.05.0000, Rel. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 09.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8004915-78.2020.8.05.0150
, tendo como apelantes o
ESTADO DA BAHIA
E UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
CARLOS ALBERTO PROENÇA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA